Tribunal: TJES
Processo: 5039966-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039966-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GABRIEL RODRIGUES LOPES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE EVENTO ESPORTIVO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual o autor reclama falha na prestação de serviço de transporte aéreo, notadamente a alteração unilateral de um voo, horas antes de viagem que teria como único objetivo assistir a um jogo de futebol que ocorreria no mesmo dia, tendo a alteração obstado os planos do consumidor.

Em contestação (ID 14735225), a parte requerida aduziu, em síntese, que o cancelamento do voo original se deu em razão da necessidade de manutenção na aeronave, o que caracterizaria força maior e excluiria sua responsabilidade, além de que teria cumprido corretamente a resolução nº 400/16 da ANAC quanto ao dever de informação e realocação em voo posterior.

Adveio sentença (ID 14735230) julgando parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré à restituição do montante pago no importe de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
E, R$ 6.000,00 (seis mil reais), a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 14735231) almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos de força maior (manutenção extraordinária da aeronave), inexistência de prova de descumprimento das obrigações legais e inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões em ID 14735286.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do consumidor à reparação por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão da alteração unilateral do voo inicialmente contratado.

Registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, nesse sentido é o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta da relação de consumo, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado nos autos o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo. Explico.

Inobstante a recorrente aduzir que o cancelamento do voo original se deu em razão de manutenção extraordinária na aeronave, entendo que a justificativa apresentada não é capaz de eximir a recorrente de sua responsabilidade, porquanto incidentes relacionados à aeronave estão ligados ao risco da atividade, sendo considerados fortuito interno, não podendo, portanto, ser fator excludente de responsabilidade civil.

Encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça a orientação de que eventual fortuito interno que acarrete cancelamento ou atraso do voo não deve ser considerado hipótese de caso fortuito ou força maior, pois presente o nexo causal entre o dano e a conduta, esta última caracterizada pelo risco do negócio,
in vebis
:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032821-25.2019.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral) (grifou-se)

Isto posto, apesar da tentativa da recorrente em se eximir da culpa pela alteração unilateral do voo com poucas horas de antecedência, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, pela responsabilidade civil da companhia aérea.

No contexto dos autos, a realocação do consumidor e voo posterior não foi suficiente para afastar o dano causado pelo cancelamento do voo inicialmente contratado. Isso porque, comprovadamente, o intuito do recorrido com a viagem era comparecer a um jogo de futebol naquela mesma noite, o que teria ocorrido caso o voo originalmente marcado para as 18:10h (ID 14735212) tivesse decolado.

Contudo, o voo original fora reprogramado para as 22:35h (ID 14735213), frustrando totalmente a expectativa do consumidor em comparecer ao estádio para ver seu time jogar, o que ocorreria às 21:45h daquela noite (ID 14735214).

Logo, presente o dano (perda do jogo de futebol), a conduta (cancelamento e alteração unilateral do voo) e o nexo causal entre eles (o autor não pôde assistir ao jogo em razão da alteração do horário do voo), resta presente a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Quanto ao dano material, correta a sentença ao condenar a recorrente ao pagamento do valor do ingresso do jogo de futebol, pois a falha na prestação de serviço de transporte aéreo ensejou o não comparecimento do recorrido ao jogo e a não utilização do ingresso pago por ele.

No tocante ao dano moral, tenho que a perda da partida esportiva, que havia sido planejada pelo consumidor, adaptada à sua rotina e ansiada por tanto tempo, foi capaz de gerar danos de natureza extrapatrimonial.

Em relação à possibilidade de modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório.

In casu
, o valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) resta compatível com a intensidade e os efeitos da lesão, somado à finalidade didático-pedagógica e a capacidade financeira da companhia aérea, não sendo prudente sua alteração em sede recursal, mormente pois não se caracteriza exorbitante, mas está em consonância com os valores fixados por este colegiado para casos símiles.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)